Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019830-54.2020.8.11.0000
PACIENTE: IVONARIO CALDAS SILVA
IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de Melo, em favor de Ivanario Caldas Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], por duas vezes, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
Os impetrantes aduzem que, em 3/9/2020, o paciente se apresentou espontaneamente perante a Delegacia Municipal de Nova Mutum, para prestar esclarecimentos acerca do suposto crime ocorrido em 15/8/2020, em face das vítimas Antônio Cícero Paiva e José Paiva Neto.
Naquela oportunidade, a autoridade policial deu voz de prisão ao beneficiário, haja vista a expedição do mandado em seu desfavor.
Asseveram que o pedido de revogação da prisão foi indeferido de forma genérica, consignando, ainda, que: 1) o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial 18 dias após os fatos; 2) durante este período morou no mesmo lugar; 3) jamais entrou em contato com as supostas vítimas; e, 4) contou a verdade em seu interrogatório, demonstrando que a versão das vítimas é totalmente inverídica.
Os impetrantes mencionam diversos depoimentos, dentre eles o de Ana Paula Domingues Corrêa, segundo a qual o paciente permaneceu em frente à residência das vítimas por apenas dois minutos.
Sublinham que o paciente e sua esposa, há aproximadamente sete anos, são constantemente ameaçados, difamados, injuriados, caluniados e perseguidos pela vítima, Antônio Cícero, ex-marido de sua atual companheira.
Argumentam os pacientes que o único desejo do paciente é responder o processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares, bem como autorização para mudar de endereço, pois teme por sua vida e a de sua esposa.
Requer, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva.
Eis a síntese do necessário.
Pesa contra o paciente, Ivanario Caldas Silva, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, por duas vezes, em face das vítimas Antônio Cícero Paiva Silva e José da Silva Paiva Neto, consoante se infere de excerto da peça acusatória:
“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de agosto de 2020, por volta das 21h30min, na Granja Farias, situada na BR 163, bairro Zona Rural, neste município de Nova Mutum-MT, o indiciado IVANARIO CALDAS SILVA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, iniciou atos executórios com o intuito de matar Antônio Cicero Paiva Silva e José da Silva Paiva Neto, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Depreende-se dos autos que o indiciado Ivanario é companheiro de Ana Maria Brandão dos Santos, sendo certo que esta era casada anteriormente com o ofendido Antônio Cicero Paiva Silva.
Infere-se do caderno investigativo que, na data, horário e local acima descritos, o indiciado dirigiu-se até a residência das vítimas e passou a desferir inúmeros disparos de armas de fogo em suas direções.
Imediatamente, os ofendidos Antônio e José, que haviam acabado de chegar em casa, apagaram as luzes e, então, visualizaram através de uma janela que o denunciado, empunhando uma arma de fogo de cano longo, continuava a atirar em suas direções, oportunidade em que ameaçava matar a vítima Antônio.
Em seguida, o ofendido Antônio conseguiu fugir pela porta dos fundos e se esconder no quintal da residência, enquanto seu irmão José refugiou-se embaixo da cama.
Consta, ainda, que em determinado momento, o denunciado caminhou até os fundos da residência, empurrou a porta que estava encostada e efetuou outros diversos disparos, deixando o local a bordo de um veículo VW Gol, de cor preta, logo em seguida.
Ao cessarem os disparos, as vítimas se dirigiram até a residência do gerente da granja e, nesta ocasião, observaram que estavam novamente sendo perseguidas pelo denunciado, razão pela qual optaram por passar a noite na mata, por receio de que o acusado concretizasse seu intento homicida.
Dessume-se dos autos que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, vez que os ofendidos conseguiram se ocultar e, assim, não foram alvejados pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo réu.
Evola-se, por fim, que o crime ocorreu por motivo torpe, haja vista que o indiciado visava produzir a morte das vítimas por suspeitar que sua esposa possuía um relacionamento extraconjugal com o ofendido Antônio”.
A prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a suposta periculosidade demonstrada pelo paciente, conforme se depreende da decisão proferida pela autoridade coatora, nos autos do incidente n. 1002144-82.2020.8.11.0086, verbis:
“Conforme se verifica, a prova da materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelas imagens da residência apontando os locais em que os disparos acertaram, bem como pelo teor das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, de onde também são extraídos os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre o representado, que foi prontamente reconhecido por Antônio e José como sendo o autor dos disparos.
Não sendo demais destacar, nesse ponto, que para decretação da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes desta, o que, no caso dos autos, está demonstrado a contento.
Assim, presentes os requisitos legais (fumus commissi delicti), vislumbro que a decretação da prisão preventiva do representado com fundamento na garantia da ordem pública é medida mais que necessária.
Isso porque, trata-se da prática de crime gravíssimo (tentativa de homicídio), cujo modus operandi revela extrema periculosidade na conduta do agente, uma vez que este, em tese motivado por ciúmes de sua esposa, se dirigiu até a casa das vítimas, durante o período noturno, e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a residência (nas imagens carreadas aos autos é possível identificar ao menos 40 mossas), na suposta intenção de ceifar a vida destes, oportunidade em que ainda ameaçava a vítima Antônio de morte.
Outrossim, ele ainda teria se dirigido até os fundos da residência, empurrado a porta e adentrado no local, enquanto continuava a efetuar disparos, entretanto, considerando que as vítimas conseguiram se esconder, ele deixou o local, por acreditar que eles não estavam presentes.
Após, Ivanario ainda teria ficado de ‘tocaia’ esperando as vítimas, sendo que, assim que elas deixaram a residência, ele passou a persegui-los, por duas vezes, fazendo com que Antônio e José precisassem passar a noite toda escondidos em uma zona de mata, para que não fossem encontrados pelo representado.
Ademais, pelo que se extrai dos documentos que instruem o feito, não se trata de um episódio isolado na vida de Ivanario, visto que em outubro de 2019, o representado já teria invadido a casa da vítima Antônio, em posse de uma arma de fogo, sendo necessária a intervenção de terceira pessoa para que delitos piores não ocorressem.
Segundo a vítima relata, as ameaças de morte foram proferidas por reiteradas vezes, em razão de o investigado acreditar que Antônio está se relacionando com a sua companheira.
Tais circunstâncias, a meu ver, indiscutivelmente demonstram a periculosidade do representado, tornando imperiosa a decretação de sua prisão cautelar”.
Ressalte-se, ainda, que a tese de ausência de animus necandi não é matéria a ser debatida no presente writ, destacando-se ainda que, a despeito dos predicados pessoais favoráveis, a decisão hostilizada, em princípio, está bem fundamentada, não se podendo falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.